Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602378-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
Num. 43871638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS
A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS ESTIMÁVEIS ARRECADADAS
DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

3. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do
candidato negro para candidato não pertencente a mesma cota, sem a indicação
de benefício para a campanha do candidato negro, contrariando o disposto nos
§§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de
finalidade nos termos do § 8º desse artigo, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o § 9º desse artigo.

(...)

(TRE-PR - PCE: 06034740820226160000 CURITIBA - PR 060347408, Relator:
Des. Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de
Publicação: 16/12/2022)

III) Omissão de despesas

O setor técnico apontou que foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que indica
violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja m

Inteiro teor:
22/05/2024
Número: 0602378-55.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO - ELEICAO
2022 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43871638
22/05/2024
11:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.387

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602378-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS
COM PESSOAL SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO
DESTINATÁRIO. CONTRATO SEM ASSINATURA DO CONTRATADO.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DOAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. DOAÇÃO
DE CANDIDATO NEGRO PARA CANDIDATA NÃO CONTEMPLADA NA
MESMA COTA. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
Num. 43871638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE PERCENTUAL RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais pagos com recursos públicos
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome
das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária
ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e
60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou
contrato, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
5. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.
6. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) da prestação de contas da
candidata negra ou do candidato negro para candidato(a) não
pertencente a mesma cota, sem a indicação de benefício para a
campanha do candidato negro, contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º
do Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de
finalidade nos termos do § 8º desse artigo, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o § 9º
desse artigo.
7. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.
8. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha
caracterizam recursos de origem não identificada e impõem seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
9. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida
pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
10. Indícios relativos à ausência de capacidade operacional de
Num. 43871638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

fornecedores, obtidos mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração pública, não indicam, a priori e
sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da
prestação de contas.
11. Irregularidades que somam R$ 39.353,46, equivalente a 36,80% do
movimento total da campanha, circunstância que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva à
desaprovação das contas.
12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ALOISIO
JUSTINO DO NASCIMENTO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Movimento
Democrático Brasileiro, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43427443).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em
virtude de diversas irregularidades (id. 43690402).

O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora no
id. 43684623 e seguintes e manifestação no no id. 43705067.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43809545).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43838363).

Após, a fim de sanar irregularidades, o prestador apresentou nova petição e
documento nos ids. 43861635 e 43861636.
Num. 43871638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
106.944,44 de receitas, sendo R$ 6.944,44 de recursos estimáveis em dinheiro do partido
político, proveniente do FEFC e R$ 100.000,00 de recursos financeiros oriundos do FEFC.

As despesas atingiram o montante de R$ 106.830,89, restando sobra de R$
93,55, a qual foi recolhida ao Tesouro Nacional, conforme recibo id. 43684621.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 841 votos, classificando-se como 19º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) Irregularidades nas despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 7.1.2);

II) Irregularidade na transferência de recursos do FEFC da prestação de contas
de candidato negro para outro(a) candidato(a) não contemplado(a) na cota (item
7.2);

III) Omissão de despesas (item 8.1);

IV) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9.1);

V) Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc. VIII
da Res. TSE 23.607/2019.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos apontamentos,
separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na regularidade das contas:

I) Irregularidades nas despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha

Num. 43871638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

O parecer conclusivo apontou a existência de despesa paga com recursos
públicos, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja realização ou
regularidade não foi documentalmente comprovada pelo candidato.

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação. Os
gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem também comprovação documental
inequívoca.

Especialmente quanto à comprovação das despesas, o art, 53, II da Resolução
TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas realizadas com recursos públicos sejam
comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais, na forma do art. 60 do referido
normativo, que dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

No relatório preliminar foram apontadas diversas despesas que não tinham sido
Num. 43871638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

comprovadas pelo candidato.

Em sede de manifestação (id. 43705067), o candidato prestador informou que:
“[o]s contratos foram retificados através da Prestação de Contas Final Retificadora (id. 43684623
e seguintes)” .

Da análise da prestação de contas retificadora verificou-se que, de fato, foram
sanadas diversas das irregularidades apontadas, porém, permaneceu a inconsistência com
relação à despesa com o fornecedor Robson Hudson Vicente Ezequiel, no valor de R$ 13.400,00,
para a qual foi apresentado contrato de prestação de serviços sem assinatura (id. 43358582).

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco ainda as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
Num. 43871638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

No presente caso, o prestador não apresentou, dentro do prazo, documentação
apta a comprovar adequadamente o gasto ora analisado. O mesmo contrato não assinado
apresentado com a prestação de contas final (id. 43358582) foi reapresentado com a prestação
de contas retificadora (id. 43684602).

Todavia, o prestador apresentou, tardiamente, contrato de prestação de serviços
assinado em nome do contratado Hudson Vicente Ezequiel (id. 43861636), contudo, somente
após prazo previsto no art. 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

Aliás, é de se apontar que o Tribunal Superior Eleitoral vem reiterando
Num. 43871638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

jurisprudência no sentido de ser inadmissível a juntada de documentos posteriormente ao prazo
de diligência a que alude o art. 69, § 1º, da vigente Resolução TSE 23.607/2019:

AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADA.
EXTEMPORANEIDADE. INCIDÊNCIA. EFEITOS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra aresto unânime do TRE/ES em que se
desaprovaram as contas de campanha do recorrente, alusivas à campanha para
o cargo de deputado estadual pelo Espírito Santo em 2018, com ordem de
restituição ao erário de R$ 87.102,91, devido a irregularidades em despesas
pagas com recursos públicos.

2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de
origem assentou o transcurso in albis do prazo concedido ao recorrente para se
manifestar sobre a análise preliminar da unidade técnica e, diante disso, concluiu
ser inviável conhecer dos documentos retificadores por ele exibidos somente
depois do parecer conclusivo, visto que havia se consumado a preclusão. Dessa
forma, afastou o argumento de que seria necessária nova intimação após o
pronunciamento do membro do Ministério Público, afinal, no caso, o Parquet não
acrescentou nenhuma falha além daquelas apontadas desde o primeiro parecer
técnico.

3. Quanto à matéria de fundo, o art. 72, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 dispõe
que "as diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão". Por sua
vez, os arts. 75 e 76 asseguram ao prestador de contas falar nos autos após o
parecer técnico conclusivo e o pronunciamento do Ministério Público caso se
apontem, nessas manifestações, falhas que não tenham sido antes identificadas
ou consideradas pelo órgão técnico.

4. É remansosa a jurisprudência desta Corte Superior de que é inadmissível
juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

5. Na espécie, a Corte de origem, em conformidade com a jurisprudência, não
admitiu os documentos apresentados pelo recorrente apenas depois do parecer
conclusivo da unidade técnica, por sua extemporaneidade, já que ele tinha sido
intimado a apresentá-los logo após o relatório técnico preliminar, mas se quedou
inerte.

6. O Ministério Público, em seu parecer, não indicou irregularidades novas, e sim
apenas recomendou que se desconsiderassem os documentos apresentados
depois do parecer técnico conclusivo. Nesse contexto, não prospera a tese de
cerceamento de defesa, já que era desnecessária nova intimação do candidato,
nos termos dos arts. 75 e 76 da Res.-TSE 23.553/2017 e do entendimento do
TSE. Precedente.

7. Também não foram infringidos os princípios do nemo potest venire contra
factum proprium e da boa-fé objetiva. O despacho do Relator determinando o
envio dos autos novamente à área técnica para análise dos documentos
retificadores constitui ato meramente ordinatório, de impulsionamento do feito,
sem teor de decisão, portanto, incapaz de afastar a preclusão temporal,
tampouco de vincular o posicionamento do julgador à conclusão do setor técnico.

8. Inviável afastar os efeitos da preclusão com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que o processo de prestação de
Num. 43871638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

contas possui natureza jurisdicional, atribuída pela Lei 12.034/2009, e, assim,
quando as partes deixam de praticar o ato processual a tempo e modo, como
ocorreu na espécie, perdem o direito de fazê-lo.9. Agravo provido para conhecer
do recurso especial e a ele negar provimento.

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060159527, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 239, Data 04/12/2023 - destaques acrescentados)

Todavia, consoante afirmado alhures, esta Corte tem aplicado entendimento, válido
para as Eleições de 2022, no sentido de ser possível considerar a juntada posterior de
documentos comprobatórios de despesas unicamente para o fim de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com o intuito de evitar o enriquecimento indevido
da União.

Nesse aspecto, o documento juntado a destempo, deve ser considerado para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento do valor, mantida a irregularidade para fins de análise das
contas ao final do voto.

II) Irregularidade na transferência de recursos do FEFC da prestação de contas de
candidato negro para candidata não contemplada na mesma cota

O parecer conclusivo apontou também que o prestador de contas, candidato
negro, efetuou doação de recursos oriundos do FEFC a uma candidata, sem a indicação de
benefício para a sua campanha, contrariando o disposto no art. 17, §§ 6º e 7º, Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .

(...)

§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-
parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras.

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese
de desvio de finalidade, sujeitará os (as) responsáveis e beneficiárias ou
beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.
Num. 43871638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

A doação irregular, no valor de R$ 500,00, foi realizada para Ana Paula Vilar
Ribeiro Silva, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo mesmo partido.

Ao se manifestar (id. 43705067), o prestador de contas alegou que “[...] realizou
campanha eleitoral conjunta a candidata Ana Paula Vilar, de modo que realizou a referida doação
em favor da campanha”.

Em nova petição (id. 43861635), o prestador expôs os mesmos argumentos
anteriores.

Na página de divulgação de contas da candidata beneficiária, consta a referida
d o a ç ã o ,
q u e
p o d e
s e r
v e r i f i c a d a
u t i l i z a n d o
o
l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001614822/inte
gra/receitas.

O supratranscrito artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é claro ao
determinar que é ilícito o emprego de verba do FEFC no financiamento de outras campanhas
não contempladas nas cotas a que se destinam, situação que configura evidente desvio da
finalidade da norma.

Na espécie, embora o prestador de contas tenha afirmado que a doação se deu
em razão de realização de campanha conjunta, não há nada nos autos que demonstre isso.

Não estando comprovado o benefício à candidatura de pessoa negra, configura-
se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo candidato que realizou o repasse tido por irregular, nos termos do artigo
17, § 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora.

Esse é o entendimento já exposto por esta Corte Regional em caso semelhante:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
Num. 43871638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:16

INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS
A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS ESTIMÁVEIS ARRECADADAS
DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

3. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do
candidato negro para candidato não pertencente a mesma cota, sem a indicação
de benefício para a campanha do candidato negro, contrariando o disposto nos
§§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de
finalidade nos termos do § 8º desse artigo, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o § 9º desse artigo.

(...)

(TRE-PR - PCE: 06034740820226160000 CURITIBA - PR 060347408, Relator:
Des. Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de
Publicação: 16/12/2022)

III) Omissão de despesas

O setor técnico apontou que foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que indica
violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de omissão
de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
Num. 43871638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17

financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
o candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
Num. 43871638 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17

da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

No caso em apreço, após a apresentação da prestação de contas retificadora e a
manifestação do candidato, o parecer técnico indicou que das despesas identificadas no
procedimento de circularização, uma permaneceu sem explicação: nota fiscal nº 118628,
empresa Agricer Distribuidora e Comercial de Produtos Alimentícios Ltda.

Em manifestação (id. 43705067), o candidato limitou-se a informar que o vício foi
sanado em retificadora. Todavia, o setor técnico apontou que não houve lançamento da despesa,
tampouco comprovação acerca de seu pagamento.

Estando a referida nota válida e ativa e tendo sido emitida em nome do prestador
de contas, com a vinculação do CNPJ de campanha, presume-se a existência da despesa
subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Caberia ao candidato esclarecer a situação e apresentar prova desconstitutiva
capaz de demonstrar a inexistência da relação jurídica representada nos documentos, o que
poderia ter sido feito pela juntada aos autos de comprovante de cancelamento ou de retificação
da nota fiscal.

Não havendo manifestação quanto ao ponto, imperioso o reconhecimento da
irregularidade.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor de R$ 127,46 (cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) ao
Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem dos recursos utilizados
para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o recebimento de recurso de
origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Num. 43871638 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

IV) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas gastos realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

O candidato sustentou em sua manifestação que “as irregularidades foram
sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id . 43358629 e seguintes), de modo que não
houve prejuízo na fiscalização e análise da contas pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, não há
de se falar em rejeição das contas.”

A destempo, o prestador apresentou nova manifestação (id. 43861635), com os
mesmos argumentos.

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

É imprescindível analisar se o atraso quanto às informações de receitas e
despesas afetou a transparência das contas.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Importante ressaltar que a data da contabilização das despesas eleitorais não é
questão que esteja no âmbito da discricionariedade dos candidatos, pois, nos termos do art. 36,
§1º, da Resolução TSE 23.607/2019, “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
Num. 43871638 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17

contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação”.

Em decorrência disso, uma vez contratados os serviços considera-se efetivada a
despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja nos relatórios financeiros, seja
na prestação de contas parcial.

Na espécie, quando da apresentação da parcial foram omitidos gastos já
realizados no importe de R$25.326,00, equivalentes a 23,68% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 106.944,44).

Trata-se de valor expressivo e relevante no contexto das contas, em relação ao
qual o objetivo de controle concomitante dos gastos restou frustrado, configurando-se, portanto, a
irregularidade.

V) Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc. VIII da Res. TSE
23.607/2019

Por fim, o setor técnico apontou que mediante integração do módulo de análise
do SPCE com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do
Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores com indícios de ausência
de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, conforme
abaixo:

Em manifestação (id. 43705067) o candidato informou: “Não há que se falar em
indícios de ausência de capacidade operacional, isso porque, a prova da capacidade operacional
se deu pelas prestações de serviços e/ou fornecimento de produtos realizados, que se
materializam pelas notas fiscais já constantes na prestação de contas Entrega Final e disponível
na Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do candidato.”

Em análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da referida empresa,
verifica-se que de fato a situação cadastral da empresa consta como “ativa” e a descrição das
atividades coincide com os serviços descritos na nota fiscal 11078 (id. 43684570):

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de possível
ausência de capacidade operacional, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
Num. 43871638 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17

do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do fornecedor
da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se
pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.

De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades constantes dos itens II e III, envolvem
valores baixos em relação ao total da movimentação de campanha (R$ 106.944,44), o que não
ensejaria, de per si, a desaprovação das contas, pois correspondem a 0,59%.

No entanto, houve irregularidade no uso de recursos públicos no valor de R$
13.400,00 (item I - afastada apenas para fins de devolução por incidência de regra preclusiva) e o
candidato omitiu da prestação de contas parcial gastos que já tinha sido realizados à época, no
importe de R$ 25.326,00 (item IV).

As duas irregularidades são graves e, somadas, correspondem a 36,21% do total
Num. 43871638 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17

movimentado na campanha, de modo que, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal
Superior Eleitoral e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:

a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
relativos à utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (item II), nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.
23.607/2019;

b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 127,46 (cento e vinte e sete reais
e quarenta e seis centavos), relativos ao reconhecimento da utilização de
recursos de origem não identificada (item III), nos termos do art. 32, VI, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, com
determinação de recolhimento da quantia de R$ 627,46 (seiscentos e vinte e sete reais e
quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância do art. 19 da Resolução TSE
23.709/2022, caso o candidato pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta, bem como, a
impossibilidade de parcelamento do débito quanto ao item III, em razão do disposto no art. 23, I,
da Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado pelo setor técnico (item V).

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, III, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

Num. 43871638 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602378-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO -
Advogados do REQUERENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871638 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211080892600000042827355
Número do documento: 24052211080892600000042827355
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:59:17